Tribunal: STF
Processo: AI 816131
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO NÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO PROCESSAMENTO.



    Caso de recurso extraordinário interposto contra decisão não definitiva e que, portanto, não preenche o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, “mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.